Tribunal: TJDFT
Processo: 0754102-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. ESTATUTO DO IDOSO. RESOLUÇÃO N. 1/2022 DO TRIBUNAL PLENO DO TJDFT. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Consoante se verifica da política nacional de assistência social (PNAS/2004) e do artigo 3o, III, “a”, da Resolução n. 109/2009, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que aprova a política de assistência social, define o rol de serviços socioassistenciais e direciona as normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o serviço de acolhimento institucional (abrigo institucional ou casa-lar) é classificado como serviço de proteção social especial de alta complexidade pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
2. Por sua vez, a Lei n. 8.742/1993, alterada pela Lei n. 12.435/2011, que dispõe acerca da organização da assistência social, estabelece como um de seus objetivos a proteção à velhice (artigo 2o, I, “a”), bem como considera como entidades e organizações de assistência social aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, visam à defesa e garantia de direitos de indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social (artigo 3o, §1o).
3. O acolhimento em entidade de longa permanência para idosos é matéria tutelada pela assistência social, que, por sua vez, é objeto de normatização própria, dissociada das diretrizes exclusivas e direcionadas à saúde pública.
4. O cumprimento de pleitos judiciais que visem à prestação de ações ou serviços exclusivos da assistência social não devem ser impostos ao Sistema Único de Saúde (Enunciado n. 10 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça).
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal).